Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017402-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO BOFFO - CPF: 930.701.601-15 (AGRAVADO), LARISSA CAROLINA DANTAS VIEIRA BOFFO - CPF: 056.415.739-22 (AGRAVADO), L. C. D. VIEIRA BOFFO - CNPJ: 59.164.534/0001-04 (AGRAVADO), MB ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 36.438.639/0001-09 (AGRAVADO), M. A. BOFFO - CNPJ: 59.090.791/0001-30 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Deferimento do Processamento. Regularidade da Documentação. Comprovação da Atividade Empresarial Rural. Constatação Prévia Idônea. Requisito Temporal do Produtor Rural. Jurisprudência do STJ. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu o processamento de recuperação judicial de grupo empresarial do setor do agronegócio. O Apelante sustenta a inexistência de documentos essenciais previstos no art. 51 da Lei n. 11.101/2005, falta de prova concreta da crise econômico-financeira e descumprimento do requisito temporal de dois anos do art. 48 da mesma lei, além de requerer, subsidiariamente, nova constatação prévia por perito diverso do administrador judicial.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada atende aos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005; (ii) estabelecer se ficou comprovada a crise econômico-financeira apta a justificar a recuperação judicial; (iii) determinar se os produtores rurais poderiam requerer o processamento da recuperação judicial com registro na Junta Comercial realizado poucos dias antes do ajuizamento da ação.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em constatação prévia realizada por equipe multidisciplinar designada pela Administradora Judicial, que atestou a regularidade da documentação, incluindo extratos bancários apresentados sob sigilo.

4. O laudo técnico de 84 páginas confirmou a existência de atividade empresarial em curso, com produção agrícola, estrutura de armazenagem, frota de maquinário e quadro funcional ativo.

5. A crise econômico-financeira ficou demonstrada por elementos concretos, como frustração de safra, fatores climáticos adversos, queda de preços de commodities, elevação de custos e dificuldades de crédito.

6. Alegações genéricas de manipulação contábil não foram acompanhadas de prova técnica ou parecer independente, revelando-se insuficientes para infirmar a decisão.

7. O requisito temporal do art. 48 da Lei n. 11.101/2005 deve ser interpretado conforme o Tema 1145 do STJ, segundo o qual basta que o produtor rural esteja inscrito na Junta Comercial ao tempo do pedido, desde que comprove o exercício da atividade por mais de dois anos.

8. O pedido de nova constatação prévia não merece provimento, pois o relatório apresentado é minucioso, elaborado por profissionais qualificados e não há indícios de parcialidade ou irregularidade.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de documentos sob sigilo fiscal não compromete sua validade probatória nem autoriza presunção de irregularidade. 2. A crise econômico-financeira apta a justificar a recuperação judicial pode ser comprovada por fatores externos como frustração de safra, clima adverso e elevação de custos de produção. 3. O requisito temporal do art. 48 da Lei n. 11.101/2005 não exige que o produtor rural esteja inscrito há dois anos na Junta Comercial, bastando comprovar o exercício da atividade rural por esse período. 2. A substituição da Administradora Judicial ou de sua equipe técnica somente se admite mediante prova concreta de parcialidade, vício ou irregularidade na constatação prévia.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 48, 51 e 51-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.011/PR (Tema repetitivo n. 1145), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017402-26.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Recuperação Judicial n. 1008157-43.2025.8.11.0015, apresentada pela empresa
MB Armazéns Gerais Ltda. e outros
.

A Juíza singular, dentre outras providências, deferiu o processamento da Recuperação Judicial.

Inconformado, o Agravante alega que não foram apresentados todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, especialmente extratos bancários atualizados, comprometendo a análise da real situação financeira do Grupo Recuperando.

Destaca a falta de demonstração concreta da crise econômico-financeira alegada, verificando-se supostas inconsistências e manipulações contábeis, com discrepâncias entre os balanços apresentados no processo recuperacional e aqueles entregues ao banco credor.

Aduz que a inscrição das pessoas físicas na Junta Comercial ocorreu apenas poucos dias antes do ajuizamento da recuperação judicial, descumprindo o requisito temporal de dois anos previsto no art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Argumenta que há risco de dano irreparável aos credores, sendo imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito.

Desse modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido recuperacional ou, subsidiariamente, a realização de nova constatação prévia por perito diverso do administrador judicial, para aferir a regularidade da documentação contábil e das condições financeiras das Agravadas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 290247853).

Contraminuta no Id. 293614358.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 300279365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial de no 1008157-43.2025.8.11.0015, deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pelos empresários rurais Marcos Aurélio Boffo, Larissa Carolina Dantas Vieira Boffo e pela pessoa jurídica MB Armazéns Gerais Ltda., integrantes do denominado “Grupo Boffo”.

A insurgência recursal gira em torno de três núcleos argumentativos principais: (i) a alegada falta de documentos essenciais exigidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, com destaque para a suposta omissão de extratos bancários atualizados; (ii) a inexistência de demonstração concreta e idônea da alegada crise econômico-financeira do grupo Requerente; e (iii) a alegação de que os empresários rurais não observaram o requisito temporal de dois anos de exercício regular da atividade, por terem se registrado na Junta Comercial dias antes do ajuizamento da ação.

De plano, cumpre registrar que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e foi precedida de criteriosa análise do pedido inicial, da documentação apresentada e, especialmente, de verificação técnica realizada por meio da constatação prévia, nos moldes do artigo 51-A da Lei 11.101/2005, conduzida por equipe multidisciplinar designada pela Administradora Judicial nomeada nos autos, a qual compreendeu visita
in loco
às propriedades e instalações do Grupo Boffo, com posterior elaboração de relatório circunstanciado de 84 páginas (Id. 293614359).

Referido laudo pericial, cuja idoneidade e completude não foram eficazmente infirmadas nos autos do Recurso, atestou expressamente a apresentação dos documentos exigidos pelos artigos 48 e 51 da LRF, inclusive os extratos bancários, apresentados sob sigilo fiscal (Id. 188674626 – autos principais), sendo certo que o caráter sigiloso de tais documentos não compromete sua validade probatória, muito menos autoriza presunção de irregularidade.

A análise pericial também confirma a existência de atividade operacional em andamento, com produção agrícola em curso, estrutura de armazenagem ativa, frota de veículos e maquinário em operação, além de quadro funcional constituído.

A alegação genérica do Agravante, no sentido de que não haveria comprovação da crise econômico-financeira do Grupo Recuperando, carece de respaldo técnico e documental e não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, o laudo de constatação, bem como a documentação fiscal e contábil acostada aos autos, apontam de forma robusta os impactos negativos sofridos pelo Grupo nos anos de 2023 e 2024, com frustração de safra, anomalias climáticas, perda de produtividade, queda nos preços das commodities (em especial da soja), elevação dos custos operacionais e dificuldades de acesso ao crédito rural em virtude do aumento das taxas de juros e da oscilação cambial.

Trata-se de contexto absolutamente compatível com os riscos sistêmicos inerentes ao setor do agronegócio, conforme reconhecido amplamente pela jurisprudência pátria e pela própria doutrina especializada.

O Banco Agravante limita-se a alegar que haveria manipulação contábil e discrepância entre os balanços apresentados nos autos recuperacionais e aqueles entregues à instituição financeira, mas não fornece qualquer prova técnica, perícia independente ou parecer contábil que sustente a tese de fraude ou inconsistência.

A impugnação é vaga, genérica e absolutamente desprovida de lastro probatório mínimo, o que impede, em sede de cognição sumária, qualquer medida de suspensão ou revogação da decisão que autorizou o processamento da recuperação.

No que se refere à alegação de que os empresários rurais integrantes do Grupo Boffo não preencheriam o requisito temporal de dois anos previsto no artigo 48 da Lei 11.101/2005, por terem sido registrados na Junta Comercial apenas poucos dias antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, verifica-se que tal argumentação não se sustenta à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema repetitivo n. 1145, Recurso Especial n. 1.947.011/PR, por unanimidade, decidiu que:

Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.

Tal julgado estabelece de forma clara que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não precisa anteceder o biênio exigido pelo art. 48, desde que seja possível comprovar, por meio documental, que a atividade rural era regularmente exercida antes do registro.

No caso concreto, os autos evidenciam que os produtores rurais Marcos e Larissa atuam há vários anos no cultivo de grãos e pecuária, sendo essa atividade o principal meio de subsistência familiar e objeto de investimentos contínuos ao longo do tempo, inclusive com a constituição da empresa MB Armazéns Gerais Ltda., voltada à armazenagem e escoamento da produção agrícola própria e de terceiros.

A tentativa de descaracterizar o requisito temporal com base unicamente na data de inscrição na Junta Comercial despreza, portanto, o conteúdo probatório dos autos, bem como ignora a construção jurisprudencial já pacificada sobre o tema.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de realização de nova constatação prévia por perito diverso do administrador judicial, inexiste qualquer elemento nos autos que ponha em dúvida a lisura, a técnica ou a imparcialidade da perícia realizada.

A Administradora Judicial foi regularmente nomeada, apresentou relatório técnico minucioso, firmado por profissionais de áreas jurídicas, contábeis, econômicas e agronômicas, todos devidamente identificados e qualificados. Não há vício formal ou material a justificar a substituição do perito, medida excepcionalíssima, que não pode ser deferida com base em mera insatisfação subjetiva da parte interessada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Agravo de Instrumento carece de fundamento fático e jurídico idôneo para ensejar a reforma da decisão agravada.

O deferimento do processamento da recuperação judicial observou todos os requisitos legais, foi precedido de análise técnica e respeitou os princípios da legalidade, da boa-fé e da preservação da atividade econômica.

Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Boffo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025